Tribunal: TJSP
Processo: 2144722-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PENHORA. Decisão que manteve o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família. Alegação de que a agravada não mais habita o imóvel. Comprovação de que o bem foi alugado pela executada, com utilização dos rendimentos para sua subsistência familiar. Impenhorabilidade mantida. Súmula n. 486, do C. STJ. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.